Tribunal: STF
Processo: HC 230476
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 832.104/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Inicialmente, quanto à autoria do crime imputado, incensurável o acórdão ora impugnado, porque, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (RHC n. 145.064/MG, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/6/2021). 



    In casu, nesta primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa à revogação da prisão preventiva não se compatibiliza com o requisito do fumus boni iuris, indispensável à concessão da medida de urgência requerida. Ao que parece, há motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar em questão, ante a referência o seguinte (fls. 58/59): 



    É que os autuados, recolhidos em unidade penitenciária, de forma fria e arquitetada, teriam matado a vítima, sem possibilidade de resistência, a demonstrar, nesta sede sumária, alta periculosidade. [...] Sobreleva ressaltar, ademais, que os autuados têm sua vida voltada a prática de crimes, estando presos pela perpetração de outros delitos (alguns em preventiva e outros em execução de pena), o que certifica a indubitável propensão à reiteração delitiva. [...] A gravidade empírica dos fatos, o modus operandi empregado, a alta periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva fundamentam a necessidade de salvaguardar a ordem pública [...]. 



    Há, aparentemente, elementos concretos a não determinar a soltura do paciente no presente momento. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente